Tribunal: STF
Processo: HC 238781
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO REVISTA DE OFÍCIO SEM FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS DIVERSOS APURADOS EM AÇÕES DISTINTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.3.2024, por Izaac da Silva Almeida e outro, advogados, em benefício de Jonh Welington da Silva Barroso, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.3.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 799.748, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. LITISPENDÊNCIA AFASTADA NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM REVISÃO CRIMINAL. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA DROGA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Em regra, não se presta o habeas corpus à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, mas a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da sua aplicação nas hipóteses de manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nos casos de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.



    2. O Juiz de primeira instância, antes do recebimento da denúncia, arquivou o processo em razão de litispendência. No entanto, posteriormente, após o trânsito em julgado da manifestação, verificando não estar presente a situação que levou ao arquivamento, tornou a decisão sem efeito e determinou o prosseguimento do feito.



    3. In casu, inexistindo sentença absolutória, que faz coisa julgada material, não há impedimento para que o julgador, entendendo ausente o óbice que levou ao arquivamento do feito (litispendência), determinar seu prosseguimento. O julgamento das duas ações penais apenas confirmou fatos diversos, com partes diversas. Inclusive, o Tribunal local, na ação revisional, confirmou a inexistência de litispendência, de onde fica vedada conclusão diversa, diante da inviabilidade de revolvimento fático-probatório no writ. Precedentes.



    4. Ademais, ‘A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado’. (AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022.)



    5. Quanto ao pedido de aplicação da minorante do tráfico, em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, verificou-se que o pedido foi analisado no conexo HC n. 747.282, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 15/9/2022, o que constitui reiteração de pedido, e não será aqui conhecido.



    6. Não obstante a natureza da droga (maconha e cocaína), a quantidade não se mostra relevante – 514,65g de maconha e 102,43g de cocaína – somada à ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis, como a inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, entre outras, não enseja a exasperação da pena-base.



    7. O impacto deletério que a cocaína pode gerar em uma comarca pequena não se revela válido para o incremento operado na pena-base do agravante, devendo, portanto, ser afastado.



    8. Nesses termos, o habeas corpus foi concedido para reduzir a pena final dos crimes de tráfico e associação para o tráfico para 8 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 1.200 dias-multa.



    9. Agravo regimental improvido”.



    2. Os impetrantes questionam aquela decisão judicial. Alegam que o “juízo de primeiro grau não possuía poderes para reformar sentença transitada em julgado de ofício e em prejuízo do réu – mesmo que se trate da coisa julgada formal de sentença que rejeita a denúncia pela ausência de pressuposto de validade (litispendência) – sob pena de violação ao princípio da vedação ao reformatio in pejus, ao art. 617 do CPP, à Súmula 160/STF, à coisa julgada e ao sistema acusatório.



    (…) no caso em tela o parquet restou inerte e o juízo atuou de ofício ao tornar sem efeito a sentença transitada em julgado que extinguiu o feito por força da litispendência, razão pela qual se constata a violação ao sistema acusatório, ao art. 617 do CPP, à Súmula 160/STF, à coisa julgada e ao princípio da vedação ao reformatio in pejus”.



    Afirmam que, quanto “à vedação ao bis in idem, verifica-se que, ao contrário do sustentado no r. acórdão, os argumentos suscitados no HC e na revisão criminal não foram discutidos em sede de apelação, bem como a existência de identidade entre a condenação nos autos nº. 0001660-76.2015.8.01.0009, em relação à condenação dos autos nº. 0800008-20.2017.8.01.0009, a qual pode ser identificada sem a necessidade de reexame de provas, por meio da comparação entre as denúncias (e-STJ fls. 89/101; e-STJ fls. 923/974) e as sentenças condenatórias (e-STJ fls. 559/574; e-STJ fls. 935/948).



    (…) observa-se que a denúncia (e-STJ fls. 89/101) efetivamente se limita a narrar parte dos fatos contidos na denúncia objeto dos autos nº. 0001660-76.2015.8.01.0009 (e-STJ fls. 923/974), conforme reconhecido pela sentença absolutória (e-STJ fl. 441).



    Ora, ao comparar ambas as denúncias, é possível perceber que os fatos relativos à associação para o tráfico (art. 35, Lei nº. 11.343/06) foram identificados na mesma operação de interceptação telefônica – autos nº. 002071-56.2014.8.01.0009 (0002321-55.2015.8.01.0009) – e contém os mesmos integrantes, com exceção de Adriano Andrade de Souza, Lassegio Leal da Rocha, Francisco Helueno Fernandes da Silva e Dalif Geilson Nogueira de Almeida, os quais, conforme a própria denúncia (e-STJ fls. 90/91), já foram denunciados nos autos nº. 0000352-05.2015.8.01.0009.



    (…) é evidente que os dois feitos tratavam do mesmo crime de tráfico e associação para o tráfico, especialmente em relação à associação para o tráfico, em face da sua natureza permanente e o curto lapso temporal” (sic).



    Ressaltam que, no ponto referente “à violação do art. 33, §4º, Lei nº. 11.343/06, (...) ao contrário do sustentado no r. acórdão, o pleito em tela não se trata de reiteração do pedido analisado anteriormente, pois os presentes autos tratam da condenação proferida na ação penal de autos nº. 0800008- 20.2017.8.01.0009, ao passo que o HC n. 747.282 trata da condenação nos autos nº. 0001660-76.2015.8.01.0009, de modo que não há obstáculo para o conhecimento do pleito;



    a. Nesse ponto, destaca-se a evidente inidoneidade dos fundamentos utilizados para afastar a incidência da causa de redução de tráfico privilegiado, bem como a impossibilidade de complementação da fundamentação em sede de recurso exclusivo da defesa (Revisão criminal), de modo que é devida a incidência da causa de redução da pena em sua fração máxima”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Ante o exposto, requer liminarmente:



    a) A absolvição do paciente, considerando:



    i. A ilicitude da decisão judicial que de ofício e em prejuízo do réu tornou sem efeito a sentença anterior transitada em julgado de extinção do feito pela rejeição da denúncia ante a ausência de pressuposto de validade;



    ii. A vedação ao bis in idem e a identidade entre a condenação nos autos nº. 0001660-76.2015.8.01.0009, em relação à condenação dos autos nº. 0800008-20.2017.8.01.0009.



    b) Subsidiariamente, diante da distinção entre os presentes autos e o HC n. 747.282, conceder a ordem para reduzir a pena, inclusive a sanção de multa, com fundamento na violação do art. 33, §4º, Lei nº. 11.343/06 pela inidoneidade dos fundamentos utilizados para afastar a incidência da causa de redução de tráfico privilegiado e a impossibilidade de complementação da fundamentação em sede de recurso exclusivo da defesa (Revisão criminal);



    c) Estabelecer o regime semiaberto de cumprimento inicial da pena, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a impossibilidade de complementação da fundamentação em sede de recurso exclusivo da defesa (Revisão criminal) e a aplicação dos parâmetros do art. 33, §2º, do CP.



    No mérito, requer o conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus a fim de confirmar a liminar requerida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta do julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração:



    “(...) A decisão agravada está assim fundamentada (…):



    No que tange às nulidades apontadas, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 36-44):



    [...] - Do pedido de nulidade da decisão judicial que tornou sem efeito sentença absolutória e determinou o prosseguimento do feito.



    A Defesa alega que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença absolutória, verbis - fl. 05:



    '[...] Ante o exposto, tendo em vista que existem dois processos simultâneos, com a mesma lide, mesmo pedido, mesma causa de pedir e entre as mesmas partes, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 267, V, do Código de Processo Civil brasileiro, aplicado subsidiariamente (artigo 3º, do CPP), por conseguinte, o seu arquivamento com a baixa no sistema. [. ..]'



    Informa que o Ministério Público ‘não interpôs apelação contra a sentença absolutória, limitando-se a requerer genericamente o prosseguimento do feito (fl. 05)’. Na sequência, 'ocorreu o trânsito em julgado da sentença absolutória (fl. 353) para o MPAC no dia 13/06/2017' - fl. 05.



    No entanto, '02 (dois) meses após o trânsito em julgado para o órgão acusador - o juízo de primeiro grau chamou o feito a ordem para tornar sem efeito a sentença absolutória e determinar o prosseguimento do feito, conforme a decisão de 30/08/2017 (fls. 369/370):



    [...] Assim, chamo o feito a ordem para tornar SEM EFEITO a decisão de págs. 353, determinado o prosseguimento do presente feito.



    Dê-se nova vista a Defensoria Pública, para que apresente defesa preliminar em favor da acusada TATIANE JAMILLE DE SOUZA BEZERRA.



    Dê-se nova vista ao Ministério Público, para que se manifeste sobre a certidão de págs. 359 - ausência de intimação do acusado JONH WELINGTON DA SILVA BARROSO. [...]’ - fl. 06.



    Argumenta que a referida decisão, que culminou na sentença condenatória, ‘violou o princípio do non reformatio in pejus, bem como o art. 617 do CPP e o enunciado nº. 160 da Súmula do STF’ - fl. 07.



    Assim, postula que sejam restaurados ‘os efeitos da sentença absolutória transitada em julgado (fl. 353), de modo a tornar nulos todos os atos posteriores, inclusive a sentença condenatória (fls. 471/486), e absolver o requerente’ - fl. 10.



    Pois bem.



    É com o recebimento da Denúncia que tem início a ação penal, de modo que sua mera proposição não instaura aquela, mesmo porque pode ser rejeitada.



    Dito isso, verifico que decisão que extinguiu o feito adveio anteriormente à fase do artigo 56 da lei 11.343/2006, ou seja, anteriormente ao recebimento da Denúncia, ou quando o feito não se tratava ainda de uma ação penal propriamente dita.



    Logo, independentemente de qualquer expressão, citação ou argumento que tenha se utilizado, tal decisão abarca somente dirimição sobre o arquivamento do feito, inexistindo, assim, caracterização de litispendência ou seu reconhecimento, coisa julgada advinda dessa decisão ou qualquer agressão a qualquer direito do Apelante.



    Dito isso, refuta-se o presente argumento recursal de nulidade.



    - Do pedido preliminar de reconhecimento da litispendência e consequente absolvição do Revisionando.



    O pedido objetivando a absolvição do Revisionando mediante o reconhecimento da preliminar de litispendência foi formulado, na presente demanda, nos seguintes termos - fl. 03:



    ‘Ademais, constata-se que o revisionando deve ser absolvido, considerando



    a: (...)



    b) Condenação anterior pelos mesmos fatos nos autos nº. 0001660-76.2015.8.01.0009 e a violação ao princípio do non bis in idem em relação a ambos os crimes, especialmente em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº. 11.343/06).’ - destaquei - No entendimento da Defesa, ‘é possível perceber que os fatos relativos à associação para o tráfico (art. 35, Lei nº. 11.343/06) foram identificados na mesma operação de interceptação telefônica - autos nº. 002071- 56.2014.8.01.0009 (0002321-55.2015.8.01.0009) - e contém os mesmos integrantes, com exceção de ADRIANO ANDRADE DE SOUZA, LASSEGIO LEAL DA ROCHA, FRANCISCO HELUENO FERNANDES DA SILVA e DALIF GEILSON NOGUEIRA DE ALMEIDA, os quais, conforme a própria denúncia (fls. 02/03), já foram denunciados nos autos nº. 0000352-05.2015.8.01.0009’ - fl. 10.



    Afirma ‘que os dois feitos tratavam do mesmo crime de tráfico e associação para o tráfico, especialmente em relação à associação par ao tráfico, em face da sua natureza permanente e o curto lapso temporal’ - fl. 11.



    Assim, ‘considerando a violação ao princípio do non bis in idem em relação a ambos os crimes, especialmente em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº. 11.343/06), deve-se absolver o revisionando nos termos do art. 386, VI, do CPP’ - fl. 11.



    Pois bem.



    ‘Quanto ao fato da associação criminosa, é claro demonstrar que o recorrente Jonh Welington já foi devidamente processado nos autos 000507-08.2015.8.01.0009, inclusive já havendo condenação a pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime fechado e a pena de multa cominada em 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35, ambos da Lei 1.343/2006. Sendo o presente processo baseado nas escutas telefônicas do ano de 2015 utilizadas para fundamentar o processo mencionado.



    Deste modo, uma vez demonstrada a litispendência entre dois processos, não importando a fase em que esteja cada um deles, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito, não havendo outra solução.



    Entretanto, a presente denúncia se divide em 2 fatos, havendo litispendência apenas no primeiro fato, deve este ser excluído de apreciação’ - fls. 602/603 (destaquei) - Contudo, a preliminar não merece ser conhecida.



    Perlustrando os autos, verifica-se que preliminar de litispendência já foi rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau e Câmara Criminal.



    Vejamos.



    O Juízo Monocrático decidiu:



    ‘Sentença (...)



    A defesa particular dos acusados Rogério e Jonh Welington, por sua vez, requereu absolvição e o reconhecimento da litispendência nos autos de nº 0000507-08.2015.8.01.0009, quanto ao 1º fato imputado em face das interceptações de 2015, utilizadas para fundamentar o referido processo. E ao final, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06’ - fls. 494 e 495 (destaquei) - ‘Da arguição de litispendência.



    Não cabe a alegação de litispendência para o 1º fato, ora apontada pelo nobre causídico, primeiramente porque no processo ora mencionado, HOUVE APROVEITAMENTO DE PROVAS, MEDIANTE DECISÃO NOS AUTOS 0000507-08.2015.8.01.0009. Segundo, ocorreu o desmembramento do feito em relação aos acusados Jhon e Rogério, os quais foram sentenciados no processo nº 1660-76.2015.8.01.0009, com base no IPL nº 46/2015, atualmente em grau de recurso.



    Percebe-se que são associações distintas, com investigações deflagradas em inquéritos distintos, inclusive com descrição de fatos diversos, o que impede o reconhecimento de litispendência.’ - fl. 496 (destaquei) - A Câmara Criminal, em sede de apelação, decidiu:



    ‘O apelante Jhon Wellington da Silva Barroso postula o provimento do Recurso e suscita a preliminar de litispendência. No mérito, postula a sua absolvição, argumentando com a inexistência de provas.



    Como pedido subsidiário, pleiteia a redução da pena base que lhe foi imposta. Por fim, requer os benefícios da assistência judiciária gratuita.’ - fl. 667 (destaquei) - ‘Examino a preliminar de litispendência suscitada por Jhon Wellington da Silva Barroso.



    Argumenta que foi denunciado nos autos nº 0000507-08.2015.8.01.0009, o qual foi desmembrado originando os autos nº 0001660-76.2015.8.01.0009.



    Sobre o ponto o Juiz singular consignou:



    ‘Não cabe a alegação de litispendência para o 1º fato, ora apontada pelo nobre causídico, primeiramente porque no processo ora mencionado, HOUVE APROVEITAMENTO DE PROVAS, MEDIANTE DECISÃO NOS AUTOS 0000507-08.2015.8.01.0009. Segundo, ocorreu o desmembramento do feito em relação aos acusados Jhon e Rogério, os quais foram sentenciados no processo nº 1660-76.2015.8.01.0009, com base no IPL nº 46/2015, atualmente em grau de recurso.



    Percebe-se que são associações distintas, com investigações deflagradas em inquéritos distintos, inclusive com descrição de fatos diversos, o que impede o reconhecimento de litispendência’.



    Percebe-se, portanto, a intenção da Defesa em querer, em sede de revisão criminal, apreciar matéria já analisada e decidida em ação penal e apelação criminal, o que é, juridicamente, inadmissível.



    [...] Destarte, inexiste motivo que justifique a análise do pedido preliminar de reconhecimento da litispendência, eis que já restou devidamente processado e julgado pelo Juízo de Primeiro Grau, com decisão mantida pela Câmara Criminal deste Tribunal.



    Pelo exposto, voto pelo não conhecimento da preliminar. [...]



    Consoante ressaltado no acórdão pelo Tribunal de origem, inexiste nulidade decorrente de violação à coisa julgada ou de reforma em prejuízo do paciente.



    Registre-se que o Juízo de primeira instância, antes do recebimento da denúncia arquivou o processo em razão de ter identificado a ocorrência de litispendência e, posteriormente, após o trânsito em julgado da decisão, ao verificar que não estava presente a situação que levou ao arquivamento, tornou a decisão sem efeito e determinou o prosseguimento do feito.



    A decisão que arquivou o feito ocorreu com base no art. 395, II, do CPP, assim, houve rejeição da denúncia por estar ausente pressuposto processual de validade, no caso, a litispendência.



    Assim, não foi proferida sentença absolutória, que faz coisa julgada material, mas, sim, decisão que faz coisa julgada formal, não existindo impedimento para que, sanado o óbice que levou ao arquivamento do feito - a litispendência, que verificou-se inexistente – fosse determinado o prosseguimento do feito, consoante o fez o Juízo de origem.



    Nestes termos, conclui-se que inexistiu violação à coisa julgada ou indevida reforma em prejuízo do paciente.



    No tocante à ocorrência de litispendência, observa-se que a questão foi resolvida na sentença condenatória e confirmada no recurso de apelação, tendo a defesa reiterado a alegação em sede de revisão criminal.



    (…) Posto isso, quanto à aplicação da minorante do tráfico, em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, verificou-se que o pedido foi analisado no conexo HC n. 747.282, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 15/09/2022, o que constitui reiteração de pedido, e não será aqui conhecido. (…)



    Como se vê, o Tribunal de origem ressaltou em seu acórdão que inexiste nulidade decorrente de violação da coisa julgada ou de reforma em prejuízo do paciente.



    O Juiz de primeira instância, antes do recebimento da denúncia, arquivou o processo, em razão de litispendência. Transcorridos dois meses, e já após o trânsito em julgado da referida manifestação, o julgador percebeu que havia cometido equívoco, pois não existia o referido óbice. Sendo assim, chamou o feito à ordem e tornou a decisão sem efeito, determinando o prosseguimento da ação penal.



    Nesses termos, como não foi proferida sentença absolutória, que faz coisa julgada material, não há impedimento para que o julgador, entendendo inexistente a litispendência, rever sua manifestação anterior e determinar o prosseguimento do feito. Aliás, o julgamento das duas ações penais apenas confirmou a existência de fatos diversos, com partes diversas.



    (…) Nestes termos, conclui-se que não há violação da coisa julgada ou indevida reforma em prejuízo do paciente.



    Ademais, no tocante à ocorrência de litispendência, a Corte local (na ação revisional) também destacou sua inexistência, com a mesma compreensão do Juízo a quo, apontando que a Ação Penal n. 0001660-76.2015.8.01.0009 ‘trata de fatos ocorridos no dia 28 de março de 2015, com apreensão de drogas distintas da destes autos [0800008-20.2017.8.01.0009], não havendo a duplicidade de ações mencionada, razão pela qual rejeito a preliminar’ (fl. 40).



    Assim, promover alteração no entendimento das instâncias pretéritas demandaria necessário revolvimento de fatos e provas, providência vedada na estreita via do writ.



    ‘O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da litispendência, pois os crimes foram praticados em momentos distintos, com partícipes diversos, atuação em locais distintos e modos próprios de agir. A inversão do julgado atrai a incidência da Súmula 7/STJ’ (AgRg no REsp n. 1.993.391/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)



    (…) Igualmente mostra-se acertada a conclusão do acórdão de que ‘a intenção da Defesa em querer, em sede de revisão criminal, apreciar matéria já analisada e decidida em ação penal e apelação criminal, o que é, juridicamente, inadmissível’ (fl. 40).



    Nesse sentido a jurisprudência desta Corte: "A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.’ (AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022.)" (AgRg na RvCr n. 5.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 15/8/2022.)



    Posto isso, quanto à aplicação da minorante do tráfico, em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, verificou-se que o pedido foi analisado no conexo HC n. 747.282, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 15/9/2022, o que constitui reiteração de pedido, e não será aqui conhecido”.



    5. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de reformatio in pejus pelo juízo de origem na espécie.



    O juízo de origem julgou extinto o processo contra o paciente, sem resolução do mérito, ainda quando não havia denúncia recebida, por concluir haver litispendência, decisão que transitou em julgado. Portanto, não foi proferida decisão absolutória. 



    Passados dois meses desse trânsito em julgado, o juízo de primeira instância “chamou o feito a ordem para tornar sem efeito a sentença absolutória e determinar o prosseguimento do feito, conforme a decisão de 30/08/2017”, ao perceber “que havia cometido equívoco, pois não existia o referido óbice”.



    Como afirmado no julgado objeto da presente impetração, não tendo sido “proferida sentença absolutória, que faz coisa julgada material, não há impedimento para que o julgador, entendendo inexistente a litispendência, reve[ja] sua manifestação anterior e determin[e] o prosseguimento do feito. Aliás, o julgamento das duas ações penais apenas confirmou a existência de fatos diversos, com partes diversas”.



    6. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes quanto à alegação de bis in idem e de que haveria litispendência na espécie.



    Foi assentado, nas instâncias antecedentes, que, “no processo ora mencionado, houve aproveitamento de provas, mediante decisão nos autos 0000507-08.2015.8.01.0009. Segundo, ocorreu o desmembramento do feito em relação aos acusados Jhon e Rogério, os quais foram sentenciados no processo nº 1660-76.2015.8.01.0009, com base no IPL nº 46/2015, atualmente em grau de recurso.



    Percebe-se que são associações distintas, com investigações deflagradas em inquéritos distintos, inclusive com descrição de fatos diversos”.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que a “Corte local (na ação revisional) também destacou sua inexistência, com a mesma compreensão do Juízo a quo, apontando que a Ação Penal n. 0001660-76.2015.8.01.0009 ‘trata de fatos ocorridos no dia 28 de março de 2015, com apreensão de drogas distintas da destes autos [0800008-20.2017.8.01.0009], não havendo a duplicidade de ações mencionada, razão pela qual rejeito a preliminar’”. 



    Para decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual (HC 153857 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/9/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 237.525 – AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.3.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Alegação de litispendência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos’ (HC 135.430, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. A autoridade impetrada assentou que “não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes”. 3. Para dissentir do acórdão impugnado e acolher a tese defensiva no sentido de que ocorreu, no caso, ‘litispendência, haja vista a identidade das demandas, o mesmo acusado e o mesmo fato naturalístico’, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Nessa linha, vejam-se o HC 164.530-AgR, de minha relatoria e o HC 153.857-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.700 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 11.4.2022).



    7. Quanto à pretensão de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006., cuida-se de questão não analisada no julgado objeto da presente impetração. 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a assentar que, “quanto à aplicação da minorante do tráfico, em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, verificou-se que o pedido foi analisado no conexo HC n. 747.282, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 15/9/2022, o que constitui reiteração de pedido, e não será aqui conhecido”.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações dos impetrantes neste momento, por caracteriza